Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-12.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002519-12.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MARCIO CAPPELLARO - CPF: 042.582.689-92 (APELADO), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa configura-se quando a parte não tem assegurada a oportunidade de produzir prova essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

2. A parte apelante demonstrou a relevância da prova testemunhal para comprovar a controvérsia acerca da responsabilidade pelos débitos questionados.

3. O magistrado, ao julgar a lide antecipadamente, desconsiderou o pedido de produção de prova testemunhal pleiteado pela requerida/apelante, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), motivo pelo qual constatou-se a nulidade da sentença, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002519-12.2022.8.11.0087 interposto por DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA – EPP contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com MARCIO CAPPELLARO perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 199970663 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência dos débitos do demandante para com a ré, referente a dívida em comento; condenar a parte demandada ao pagamento de R$5.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Ainda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a reconvenção aviada no bojo da contestação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 199970665 que o Juízo de piso não agiu com a habitual precisão ao julgar antecipadamente o mérito processual, pois desconsiderou o pedido de oitiva das testemunhas, apresentado pela defesa (id. 125552092), resultando em evidente prejuízo ao apelante, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa;

Aduz que a produção de provas é um momento inegavelmente importante no decorrer do processo, tendo como base o princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo, deste modo, inafastável, não se admitindo postergações, sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados após a recusa na produção da prova;

Afirma que vale dizer que a prova testemunhal serviria para demonstrar que o Recorrido assumiu o compromisso de pagar as despesas de sua namorada/convivente à época, corroborando com as mensagens de whatsapp trocadas entre as partes;

Sustenta que ao dar entrada no estabelecimento médico, o demandante assinou contrato de prestação de serviço hospitalar (id. 117877691), onde se responsabilizou pelo pagamento de todas as despesas referente a prestação dos serviços médicos pretendidos. Terminados os procedimentos médicos e, após consumada a prestação dos serviços, o apelado realizou o pagamento a vista dos valores referente sua internação hospitalar e, comprometeu-se a realizar o pagamento pelo tratamento de sua namorada, Senhora Camila Sehn, posteriormente;

Argumenta que, caso a nulidade processual não seja reconhecida, requer-se que seja analisada a Sentença do r. Juízo de piso e assim reformada, pois, é nítida a obrigação assumida pelo Apelado, devendo este, realizar o pagamento integral dos serviços médicos utilizados;

Informa eu diante de todo o demonstrado nos autos do processo, bem como nas razões recursais, requer-se que seja analisada a Sentença do r. Juízo de piso e assim reformada, pois, inexiste dano moral no caso presente, apenas o exercício regular de um direito;

Requer em caso de uma suposta condenação em danos morais, o que se admite somente no campo da eventualidade, para no caso de entender-se pala ocorrência do “dano moral”, este tenha seu valor minorado, para que a condenação em valor que se coadune com o alegado dano sofrido;

Requer-se que seja reformada a sentença do r. Juízo de piso e assim, sendo levado em consideração todos os fatos e direitos demonstrados, tendo em vista a nítida obrigação assumida pelo Apelado, devendo este, realizar o pagamento integral dos serviços médicos utilizados, com os valores devidamente atualizados;

Contrarrazões sob ID. 199970668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada MARCIO CAPPELLARO, ora apelado, em face de DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA - HOSPITAL JARDIM VITÓRIA, ora apelante.

Narrou a parte autora/apelada que teve seu nome negativado pela demandada por débito que não lhe pertence. Relata que a demandada está imputando ao autor a responsabilidade pela dívida de internação da paciente Sra. Camila Sehn. Alega o autor que jamais se responsabilizou nem assinou qualquer tipo de obrigação de pagamento de outra pessoa com a empresa requerida.

Requereu a declaração da inexistência da dívida e posterior condenação a título de danos morais. Liminarmente, postulou pela concessão da liminar para determinar que a requerida exclua o nome do autor do cadastro do SPC.

Liminar indeferida, justiça gratuita concedida e ônus da prova invertido sob ID. 199970188 - Pág. 1.

Contestação apresentada ao Sob ID. 199970198 - Pág. 1, alegando que o autor assumiu a obrigação de pagar as despesas de sua namorada, Senhora Camila Sehn. Em sede de reconvenção, postulou pela condenação do autor ao pagamento do valor atualizado de R$ 38.160,82 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Pediu a improcedência do pleito autoral.

O juiz a quo julgou a ação julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência dos débitos do demandante para com a ré, referente a dívida em comento; condenar a parte demandada ao pagamento de R$5.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Ainda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a reconvenção aviada no bojo da contestação.

A tese recursal funda-se na afirmação de ocorrência de cerceamento de defesa, não sendo esse o entendimento; anuência do apelado em assumir a dívida da Sra. Camila Sehn, motivo pelo qual deve arcar com as dívida imputada. Em pedidos sucessivos requer a improcedência da verba indenizatória de cunho moral ou sua diminuição, bem como a procedência da reconvenção apresentada.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

Com relação a tese de que não fora oportunizada a produção de provas, tem-se que os documentos apresentados, ou não, são suficientes para o deslinde da questão e estando a causa madura, dispensável se torna a efetivação de mais provas que em nada auxiliariam a resolução da lide.

Ademais, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Em sentença consignou o magistrado diretor:

“(...)

Da análise dos autos, verifica-se que, para embasar a sua cobrança, a demandada se limitou a acostar ao processo um Contrato de Prestação de Serviço Hospitalar ao ID 117877691 contendo apenas o nome do paciente “MARCIO CAPPELLARO”, ora autor, além de outros áudios que demonstram tão somente tentativas de negociação dos débitos da Sra. Camila Sehn.

Nota-se, portanto, que não há nos autos nenhum Termo de Responsabilidade assinado pelo autor comprometendo-se a custear as despesas da Sra. Camila Sehn, de modo que, as "provas" juntadas contendo áudios do autor tentando negociar a dívida em tela não são aptas a comprovar a sua responsabilização. Aliás, não há sequer contrato de prestação de serviços em favor da Sra. Camila.

Importante destacar que embora seja praxe dos hospitais e clínicas exigirem, no momento da internação em regime particular, cheque caução ou assinatura de termo de responsabilidade, de modo a garantir o pagamento dos serviços médicos despendidos ao paciente, não cuidou a demandada de acostar ao processo o mencionado termo e, nem mesmo, qualquer outro documento assinado pelo autor, que demonstrasse que estaria ele assumindo a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares prestadas a Sra. Camila Sehn.”

Dos autos, percebe-se que o autor/apelado foi surpreendido com uma negativação em seu nome, feita pela empresa ré/apelante, que presta serviços hospitalares, atribuindo-lhe uma dívida relacionada à internação de sua companheira na ocasião, Sra. Camila Sehn.

O apelado argumentou que nunca se responsabilizou pelo pagamento das despesas hospitalares da Sra. Camila, tendo quitado apenas os débitos referentes à sua própria internação. Na contestação, a ré afirmou que o autor se responsabilizou tanto pelos custos de sua própria internação quanto pelos custos da internação de sua companheira, entretanto, não juntou no caderno processual prova documental da anuência quanto ao débito imputado.

Conquanto a prestação de serviços médico-hospitalares seja incontroversa, não emerge dos autos que a parte apelada tenha anuído contratualmente com a responsabilização pela dívida da Sra. Camila Sehn.

Indexado no caderno processual consta somente contrato de prestação de serviços hospitalares decorrentes da pessoa do próprio apelado, bem como áudios que denotam uma negociação de débitos, inexistindo qualquer assunção de dívida, outro documento hábil ou mesmo termo de responsabilidade decorrente da prestação de serviços dispensados a Sra. Camila Sehn.

Não se pode negar ao fornecedor (hospital) o direito de receber o preço estabelecido no atendimento médico hospitalar (serviço prestado), igualmente não se pode dispensar o prestador de serviços de agir com a transparência necessária para a validade dos contratos.

Cuida-se de concretização do princípio de harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, a partir do equilíbrio e da boa-fé.

O arbitramento unilateral de valor, que coloca em dúvida o efetivo custo do tratamento fornecido, qualifica conduta que constitui prática abusiva, além de violar a boa-fé objetiva e a equidade (artigos 39, inciso IV, e 4o, inciso III, e 7o, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente).

Importa anotar que o art. 46 do CDC dispõe que os contratos não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, sendo certo que as respectivas cláusulas devem ser redigidas em destaque, a fim de permitir a imediata e fácil compreensão pela parte hipossuficiente (CDC, art. 54, § 4o).

Sendo assim, o crédito cobrado pela apelante é inexigível, vez que não foi respaldado por um título de crédito hígido.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome. 2. Comprovada a responsabilidade do plano de saúde litesdenunciado pelas despesas médico hospitalares, imperiosa a sua condenação solidária ao pagamento da dívida, nos termos dos artigos 125, inciso I e 127 e 128 do CPC/2015. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJ-DF 00140793520168070007 DF 0014079-35.2016.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A paciente que foi beneficiária dos serviços médico-hospitalares é parte legítima para figurar como devedor e responder pelo débito imputado ao apelado.

Neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. PACIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. COAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. LEGÍTIMA A COBRANÇA. I - É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança o beneficiário de tratamento médico-hospitalar; II - Legítima a cobrança de despesas hospitalares por internação e tratamento médico de paciente, se não restaram demonstrados nem vício de consentimento na assinatura do termo de responsabilidade nem pagamento dos serviços prestados.” (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0707.04.079300-2/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. LUCIANO PINTO - DP - 28/03/2008)

Para verificação da legitimidade passiva deve-se ater tão-somente à titularidade do interesse em conflito. Assim, evidente a legitimidade passiva do paciente, que foi o beneficiário da prestação dos serviços hospitalares ministrados e não a parte apelada que não realizou a assunção da dívida negativada.

Uma vez ter a parte ré/apelante negativado o nome do autor por dívida inexigível, a condenação em indenização de cunho moral é patente.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA – EPP
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela no 1002519-12.2022.8.11.0087
ajuizada por
MARCIO CAPPELLARO
, que julgou PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré, referente a dívida em comento;

(b) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$5.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária, pelo INPC, desde a prolação da sentença (Súmula 362/STJ).

Ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada na contestação. E condenou a reconvinte às custas, despesas processuais e honorários advocatícios da reconvenção, estes também firmados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, suspendendo a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

No mais, pelo princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15, bem como julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois o magistrado desconsiderou o pedido de oitiva das testemunhas, apresentado pela defesa, o que resultou em evidente prejuízo à apelante, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa;

Alega que o recorrido ajuizou a demanda ao argumento de que seu nome havia sido negativado de forma injusta, negando ter qualquer dívida com a recorrente, todavia, foi juntado aos autos pela ora apelante vasta documentação demonstrando a existência da dívida, bem como pugnou pela produção de prova oral, tanto na contestação, quanto na manifestação por produção de prova, a fim de corroborar com as provas documentais juntadas à contestação a existência da dívida.

Salienta que a prova testemunhal serviria para demonstrar que o recorrido assumiu o compromisso de pagar as despesas hospitalares referentes à internação de sua namorada, à época, no hospital/apelante, corroborando as mensagens de áudio, via WhatsApp, trocadas entre as partes, ou seja, a prova testemunhal se mostra de suma importância.

No mérito, alega que o apelado reconhece que, tanto ele, quanto sua namorada, Sra. Camila, receberam tratamento médico junto ao hospital apelante, bem como que assinou contrato para recebimento dos serviços utilizados, se responsabilizando pelos custos provenientes de sua própria internação, bem como com os custos da internação de sua namorada.

Sustenta que ao dar entrada no estabelecimento médico, o apelado assinou contrato de prestação de serviços hospitalares, se responsabilizando pelo pagamento de todas as despesas referente a prestação dos serviços médicos pretendidos.

Argumenta que, em diversos momentos, ao tratar com o hospital/apelante, sobre a forma de pagamento, via WhatsApp, (áudio), o apelado admite, diversas vezes que as despesas provenientes do tratamento da Sra. Camila Sehn, ficariam a cargo dele.

Assevera que, caso a nulidade processual não seja reconhecida, requer a reforma da sentença, pois nítida a obrigação assumida pelo apelado, o qual deve ser responsabilizado pelo pagamento integral dos serviços médicos utilizados.

Defende a inexistência de danos morais, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade, a culpa grave ou dolo, porém, no caso de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 24/07/2024, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso para manter a sentença singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos na preliminar.

Pois bem
.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a demanda foi julgada sem que fosse oportunizada a produção da prova pleiteada (testemunhal), uma vez que tal prova comprovaria que o autor/apelado teria se responsabilizado pelo pagamento de débitos referentes as despesas hospitalares da internação de sua namorada, Sra. Camila.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular consignou que “
embora seja praxe dos hospitais e clínicas exigirem, no momento da internação em regime particular, cheque caução ou assinatura de termo de responsabilidade, de modo a garantir o pagamento dos serviços médicos despendidos ao paciente, não cuidou a demandada de acostar ao processo o mencionado termo e, nem mesmo, qualquer outro documento assinado pelo autor, que demonstrasse que estaria ele assumindo a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares prestadas a Sra. Camila Sehn
.” (ID 199970663)

Todavia, no caso, havendo questão controvertida, entendo que comporta a dilação probatória pretendida para produção de prova testemunhal, mesmo porque foi apresentado requerimento na peça defensiva (ID 199970198) como também na fase de especificação das provas determinada (ID 199970661).

Houve, assim, ofensa ao direito processual da parte requerida de produzir a prova postulada ao esclarecimento das circunstâncias e controvérsia estabelecida, pois, nas mensagens de áudio, via WhatsApp, trocadas pelas partes, verifica-se que o apelado se compromete a custear as despesas da Sra. Camila (ID 199970651).

Desse modo, nota-se que laborou em equívoco o d. magistrado ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar à parte requerida a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois tem a parte o direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Destarte, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente postulado pela ora apelante.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar extinto o feito, se a parte requerida postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.
(REsp.: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois não foi oportunizado à requerida/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e
dou provimento
ao apelo da parte requerida/apelante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA – EPP
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela no 1002519-12.2022.8.11.0087
ajuizada por
MARCIO CAPPELLARO
, que julgou PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré, referente a dívida em comento;

(b) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$5.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária, pelo INPC, desde a prolação da sentença (Súmula 362/STJ).

Ainda, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, julgou IMPROCEDENTE a reconvenção apresentada na contestação. E condenou a reconvinte às custas, despesas processuais e honorários advocatícios da reconvenção, estes também firmados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, suspendendo a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

No mais, pelo princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15, bem como julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois o magistrado desconsiderou o pedido de oitiva das testemunhas, apresentado pela defesa, o que resultou em evidente prejuízo à apelante, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa;

Alega que o recorrido ajuizou a demanda ao argumento de que seu nome havia sido negativado de forma injusta, negando ter qualquer dívida com a recorrente, todavia, foi juntado aos autos pela ora apelante vasta documentação demonstrando a existência da dívida, bem como pugnou pela produção de prova oral, tanto na contestação, quanto na manifestação por produção de prova, a fim de corroborar com as provas documentais juntadas à contestação a existência da dívida.

Salienta que a prova testemunhal serviria para demonstrar que o recorrido assumiu o compromisso de pagar as despesas hospitalares referentes à internação de sua namorada, à época, no hospital/apelante, corroborando as mensagens de áudio, via WhatsApp, trocadas entre as partes, ou seja, a prova testemunhal se mostra de suma importância.

No mérito, alega que o apelado reconhece que, tanto ele, quanto sua namorada, Sra. Camila, receberam tratamento médico junto ao hospital apelante, bem como que assinou contrato para recebimento dos serviços utilizados, se responsabilizando pelos custos provenientes de sua própria internação, bem como com os custos da internação de sua namorada.

Sustenta que ao dar entrada no estabelecimento médico, o apelado assinou contrato de prestação de serviços hospitalares, se responsabilizando pelo pagamento de todas as despesas referente a prestação dos serviços médicos pretendidos.

Argumenta que, em diversos momentos, ao tratar com o hospital/apelante, sobre a forma de pagamento, via WhatsApp, (áudio), o apelado admite, diversas vezes que as despesas provenientes do tratamento da Sra. Camila Sehn, ficariam a cargo dele.

Assevera que, caso a nulidade processual não seja reconhecida, requer a reforma da sentença, pois nítida a obrigação assumida pelo apelado, o qual deve ser responsabilizado pelo pagamento integral dos serviços médicos utilizados.

Defende a inexistência de danos morais, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade, a culpa grave ou dolo, porém, no caso de manutenção da sentença, pugna pela redução do valor arbitrado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 24/07/2024, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso para manter a sentença singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos na preliminar.

Pois bem
.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a demanda foi julgada sem que fosse oportunizada a produção da prova pleiteada (testemunhal), uma vez que tal prova comprovaria que o autor/apelado teria se responsabilizado pelo pagamento de débitos referentes as despesas hospitalares da internação de sua namorada, Sra. Camila.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular consignou que “
embora seja praxe dos hospitais e clínicas exigirem, no momento da internação em regime particular, cheque caução ou assinatura de termo de responsabilidade, de modo a garantir o pagamento dos serviços médicos despendidos ao paciente, não cuidou a demandada de acostar ao processo o mencionado termo e, nem mesmo, qualquer outro documento assinado pelo autor, que demonstrasse que estaria ele assumindo a responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares prestadas a Sra. Camila Sehn
.” (ID 199970663)

Todavia, no caso, havendo questão controvertida, entendo que comporta a dilação probatória pretendida para produção de prova testemunhal, mesmo porque foi apresentado requerimento na peça defensiva (ID 199970198) como também na fase de especificação das provas determinada (ID 199970661).

Houve, assim, ofensa ao direito processual da parte requerida de produzir a prova postulada ao esclarecimento das circunstâncias e controvérsia estabelecida, pois, nas mensagens de áudio, via WhatsApp, trocadas pelas partes, verifica-se que o apelado se compromete a custear as despesas da Sra. Camila (ID 199970651).

Desse modo, nota-se que laborou em equívoco o d. magistrado ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar à parte requerida a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois tem a parte o direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Destarte, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente postulado pela ora apelante.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar extinto o feito, se a parte requerida postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.
(REsp.: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, pois não foi oportunizado à requerida/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator e
dou provimento
ao apelo da parte requerida/apelante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024